Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737509-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: APARECIDO BRITO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizado em desfavor de APARECIDO BRITO DOS SANTOS, processo n. 0703453-97.2022.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício para busca de endereço. Transcrevo a r. decisão a quo (ID 207918615 dos autos de origem): “Chamo o feito à ordem. Antes da localização do veículo e da citação do réu, o autor noticiou acordo, o qual foi homologado. Após, o informou que a avença foi descumprida, no que requereu a retomada da tramitação do feito. Sendo assim, corrijo a autuação para busca e apreensão. Quanto ao mais, o autor requer a expedição de ofício às empresas UBER, IFOOD, MERCADO LIVRE, 99 TÁXI e SHOPEE para encontrar o endereço do réu (ID 205316718). Ressalto, inicialmente, que é ônus do autor a indicação do endereço para citação do réu. Entretanto, à luz do Princípio da Cooperação, tem-se que o Juízo não pode deixar de empenhar esforços para alcançar a melhor prestação jurisdicional a fim de garantir a máxima efetividade do processo. Ocorre que o autor não comprovou nenhum vínculo de prestação de serviços do réu com tais empresas. Se não há comprovação, trata-se de diligência sem razoabilidade, pois tais empresas privadas não se equiparam às concessionárias de serviço público, que fornecem serviços essenciais e de forma geral à população. As diligências oneram o tempo e o custo do processo, não cabendo o deferimento de forma aleatória. Este Juízo já diligenciou nos sistemas disponíveis com vistas a obter informações acerca do endereço da parte requerida. Por estas razões, indefiro o requerimento. Fica o autor intimada o promover a localização do veículo, bem assim a citação do réu, em cinco dias, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões recursais (ID 63750485), alega que “foram realizadas diligências em busca do bem dado em garantia e do Requerido, sendo que por não restar frutífera as diligências, diligenciou o autor para a busca de endereços do réu, já que, embora o ônus de indicar o endereço do réu incumbe ao autor, este já havia indicado todos os endereços existentes em suas pesquisas administrativas, sendo a pesquisa judicial um meio legal para obtenção”. Aduz que a utilização dos sistemas de busca de endereços não depende do esgotamento das diligências de modo prévio. Sustenta que com “a falta de diligência nos sistemas, o agravante fica impossibilito(sic) inclusive, de requerer a citação por edital, sendo duplamente penalizado, primeiro pelo indeferimento do pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis e depois, com o indeferimento do pedido, fica impossibilitado de requerer a citação por edital”. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do STJ. No mérito pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que “lhe seja dado integral provimento consistente na reforma total da r. decisão hostilizada, nos termos acima aduzidos, afastando a nulidade reconhecida quanto citação editalícia, com o consequente prosseguimento do feito”. Preparo recolhido ao ID 63750486. Pois bem. Deflui-se dos autos de origem que Sua Excelência a quo indeferiu as diligências pleiteadas na busca de endereço do réu junto as empresas UBER, IFOOD, MERCADO LIVRE, 99 TÁXI e SHOPEE, e determinou a intimação deste para promover a localização do veículo e a citação do réu. Logo, denota-se que a decisão de origem, objeto da insurgência recursal, não diz respeito a ausência de intimação pessoal e citação por edital, mas sim, a necessidade de a parte autora informar o endereço da parte requerida para citação e busca e apreensão do veículo. Nesse contexto, denota-se que, a despeito de discorrer acerca da possibilidade de expedição de ofícios para as empresas solicitadas, o pedido recursal não guardar nenhuma relação com a presente ação, porquanto não trata de nulidade de citação por edital, além de se apresentar desconexa dos fatos narrados. Gizadas estas considerações, intime-se a parte recorrente, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca se aparente violação ao princípio da dialeticidade. Com a manifestação ou decorrido o prazo, voltem os autos à conclusão. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator